Tribunal: TJDFT
Processo: 0724345-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. PROTESTO. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. TOTALIDADE DAS PARCELAS VENCIDAS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento ou pelo protesto (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14).
2. Nos contratos de financiamento mediante alienação fiduciária, a comprovação da mora permite ao credor requerer a busca e apreensão liminar do bem dado em garantia (art. 3o, caput, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14).
3. A ausência de comprovação da existência de acordo extrajudicial para pagamento de todas as parcelas vencidas da cédula de crédito bancário, aliada à comprovação da mora, confere legitimidade à apreensão do veículo alienado fiduciariamente pelo devedor.
4. Apelação conhecida e não provida.